Tribunal: TJSP
Processo: 1006614-85.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COBRANÇA – Contrato imobiliário – Ação de cobrança – Inadimplência de parcelas do preço do imóvel – Recurso contra sentença de extinção fundada na prescrição do direito – Descabimento - Decisão que bem observou a situação fática emergente dos autos – Prazo prescricional de cinco anos já decorrido, que se conta da data do vencimento da última parcela do preço - Sentença mantida por seus

Ementa:
COBRANÇA – Contrato imobiliário – Ação de cobrança – Inadimplência de parcelas do preço do imóvel – Recurso contra sentença de extinção fundada na prescrição do direito – Descabimento - Decisão que bem observou a situação fática emergente dos autos – Prazo prescricional de cinco anos já decorrido, que se conta da data do vencimento da última parcela do preço - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso desprovido.